Tribunal: TJSP
Processo: 1014954-21.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da SPPREV. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014954-21.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ORLANDO IZZETTI, é apelado SÃO PAULO PREVIDENCIA -SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014954-21.2013.8.26.0053 -Voto no 30.166
2
VOTO No 30.166
APELAÇÃO No 1014954-21.2013.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: PAULO ORLANDO IZZETTI
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO
DOS
RECURSOS
A
TURMA
JULGADORA
PARA
REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE ENCARGOS
DA MORA JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA LEI No
11.960/09 TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ CORREÇÃO
MONETÁRIA INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ
INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da
SPPREV. Incidência dos encargos da mora. Juros em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas
no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção
monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91
é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido,
no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido.
Aos relatórios de fls. 130/131 e 157, acrescenta-
se que esta E. Câmara proveu o recurso do autor e condenou a ré ao
restabelecimento da pensão por morte devida ao autor desde a suspensão do
benefício, bem como ao pagamento das parcelas devidas, afastando a aplicação
da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, STF e Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência
da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão. Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014954-21.2013.8.26.0053 -Voto no 30.166
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque a
referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014954-21.2013.8.26.0053 -Voto no 30.166
4
Por essas razões, em juízo de retratação para
adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais Superiores,
determina-se em relação aos encargos da mora o cumprimento do decidido no
julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, nos termos e limites
acima especificados, mantido no mais o acórdão recorrido, inclusive em relação
aos ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator